Tribunal: STF
Processo: ARE 1362923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÂO. FILHAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I - O ex-Combatente, para fins de concessão de Pensão Especial, é todo aquele que tenha participado efetivamente de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, ou tenha participado de missões de vigilância ou patrulhamento do litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial.



    II - A Pensão deixada por ex-Combatente é regida pelas normas vigentes à data do óbito de seu Instituidor, no caso, as Leis nºs 4.242/1963 e 5.787/1972.



    III - " Conforme salientado na decisão que analisou o pedido de tutela antecipada, tanto Sônia Maria Velozo Cabral quanto Antônia Velozo do Nascimento são casadas (anexos 1567125 e 1567198), donde se infere que não foi atendido o primeiro daqueles requisitos, logo, não fazem jus à pensão pretendida. Por sua vez, a demandante Maria Aparecida Lopes Velozo exerce função remunerada junto ao Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, desde 1978, conforme CTPS e extrato do CNIS (anexo 1848547). Ademais, consta anotação de vínculo empregatício na Carteira de Trabalho da autora Tereza Cristina Velozo, referente ao período de 02.01.87 a 31.10.91, junto à empresa Jurandir Pires (anexo 1824517).".



    IV - Desprovimento da Apelação



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Jurisprudência orienta-se no sentido de que as filhas maiores dos ex-Combatentes têm direito à Pensão instituída pelo artigo 30 da Lei 4.242/1963, condicionada a concessão - tal como exigido do Instituidor do Benefício - à comprovação da incapacidade e da consequente impossibilidade de prover a própria subsistência.



    Desse modo, adoto como razão de decidir os Fundamentos constantes da bem lançada Sentença, com os quais compartilho:



    "(...) Conforme salientado na decisão que analisou o pedido de tutela antecipada, tanto Sônia Maria Velozo Cabral quanto Antônia Velozo do Nascimento são casadas (anexos 1567125 e 1567198), donde se infere que não foi atendido o primeiro daqueles requisitos, logo, não fazem jus à pensão pretendida. Por sua vez, a demandante Maria Aparecida Lopes Velozo exerce função remunerada junto ao Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, desde 1978, conforme CTPS e extrato do CNIS (anexo 1848547). Ademais, consta anotação de vínculo empregatício na Carteira de Trabalho da autora Tereza Cristina Velozo, referente ao período de 02.01.87 a 31.10.91, junto à empresa Jurandir Pires (anexo 1824517). Assim, entendo que não restou comprovado nos presentes autos que as autoras Maria Aparecida Lopes Velozo e Tereza Cristina Velozo dependiam economicamente de seu genitor. Ademais, reputo que as autoras Sônia Maria Velozo Cabral e Antônia Velozo do Nascimento não preencheram o requisito de "ser solteira" para figurarem na condição de dependente, nos moldes do art. 50, da Lei n.º 6.880/80. (...)"



    Acresço os Fundamentos trazidos pelo Exmo. Desembargador Federal Roberto Machado, na Sessão de Julgamento: 



    "O segurado, ex-combatente, faleceu antes de 05 de outubro de 1988. Não há como os parentes do ex-combatente ter direito à pensão do art. 53, porque, na época, a pensão não havia sido sequer instituída. Como ele faleceu em 06 de fevereiro de 1988, ou seja, antes de 05 de outubro de 1988, que foi quando foi criada essa modalidade de pensão, entendo que não se tem direito. Aliás, salvo engano, depois, ela foi alvo de uma lei para regulamentá-la. Quer dizer, como alguém conseguiu uma pensão em fevereiro de 1988, na data do falecimento do segurado, se sequer essa pensão havia sido instituída no ordenamento jurídico? Entendo que as partes não têm direito a esse benefício.""



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente